Tribunal: TCU
Processo: 016.810/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12776/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.810/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleide Rodrigues Cruz (XXX.250.707-XX); Clisete Rodrigues Cruz (XXX.094.347-XX); Crisangela Rodrigues Cruz (XXX.196.667-XX); Cristiane Rodrigues Cruz Guillan (XXX.029.277-XX); Maria Inez de Moraes Barbosa (XXX.965.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Ozorio Amaral do Rego (XXX.607.824-XX), Clovis Santos (XXX.626.557-XX) e Jose Guabiraba da Cunha (XXX.447.257-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.